Tribunal: STF
Processo: ARE 1585092
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, resumido na seguinte ementa (Doc. 46, fls. 1-2):

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na espécie, a ação penal movida na origem objetiva apurar a obstrução de processo que visa investigar organização criminosa que atuava no âmbito do DFTRANS, por meio de intimidação de testemunhas, em especial, do delator Vinicius Volpon. Após instrução probatória, os recorrentes RODRIGO DUQUE DUTRA e RENATO ITAJAHY MALCOTTI, foram sentenciados pela prática do delito de tentativa de obstrução da justiça tipificado no art. 2º, §1º da Lei nº. 12.850/2013 c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (sentença de ID. 22869258). Em julgamento submetido à 3ª Turma Criminal, por maioria, foi confirmada a sentença condenatória. 2. O embargante busca a predominância de voto vencido, que o absolvia dos delitos imputados, por insuficiência de provas, na forma prevista pelo art. 386, inc. VII, do CPP. 3. As circunstâncias fáticas e as provas colacionadas demonstram com clareza a intenção dos acusados de influenciar no depoimento do delator, para que ele não descrevesse a atuação dos participantes da organização criminosa que atuava no DFTRANS, operação que ficou conhecida no Distrito Federal como “Operação Trickster”. 4. Não se sustenta a tese defensiva de que apenas entrou em contato com o delator que estava encarcerado, para cobrar empréstimo por este realizado, já que a prova apresentada para tanto é demasiadamente vaga e imprecisa, além do que, diferentemente do que tenta induzir, a sentença e o acórdão fizeram um circunstanciado apanhado de todas as provas dos autos, a fim de confirmar os relatos do delator, que restaram corroborados pelo depoimento do delegado de polícia e das conversas travadas em aparelho de celular entre os envolvidos, celulares estes que foram objeto de busca e apreensão devidamente realizada e, ainda, de exame informático que confirmam sua autenticidade. 5. Embargos Infringentes conhecidos e não providos.
 
Consta dos autos, em síntese, que os recorrentes RODRIGO DUQUE DUTRA e RENATO ITAJAHY MALCOTTI foram condenados como incursos no art. 2°, § 1°, da Lei n. 12.850/2013 c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 8 dias-multa (Doc. 13).
O TJDFT, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação para “manter a condenação dos réus por incursos no crime tipificado no art. 2°, § 1° da Lei n. 12.850/2013 c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, impondo-lhes pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais 8 (oito) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos” (Doc. 29, fl. 14).
Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 38).
Interpostos embargos infringentes foram eles desprovidos (Doc. 46).
Novamente opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 65).
No Recurso Extraordinário, interposto em face do acórdão do TJSP, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente alega que houve violação dos arts. 5º, LIV e LV e 93, IX da Constituição Federal (Doc. 70).
Nas razões recursais, aduz que “emerge claro que o Acórdão recorrido reclama reforma, então para que sejam apreciados os argumentos de Defesa, exato no que respeita a alegada inconstitucionalidade do Artigo 2º, §1º, da Lei nº 12.850/2013, aqui seguindo inteiramente reiterados tais argumentos, somente não repetidos em sua íntegra de modo a não se incidir em desnecessária tautologia” (Doc. 70, fl. 410.
Sustenta que “não se vê enfrentamento sequer a um dos temas então aventados pelo Recorrente, quando, em verdade, a desnecessidade de combate a todos os temas pelo Julgador não elide o cumprimento de sua Nobre tarefa de realizar o exame pretendido pela Parte recorrente, sem que isso se cumpra pela simples reportagem à Decisão recorrida e seus perfis específicos”(Doc. 70, fl. 12).
Assevera ser “evidente que a indevida conclusão adotada pelos Juízos de origem, trouxe induvidoso prejuízo ao Recorrente, eximindo-se sobre vários pontos sustentados, assim criando mácula a sanidade do Devido Processo Legal, igualmente tornando vezada a prestação jurisdicional, lançando-a à condição equivalente a sua inexistência”  (Doc. 70, fl. 14).
Requer, assim, conhecimento e o provimento do recurso.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ao fundamento de que incide na espécie a Súmula 282 desta CORTE (Doc. 79).
No Agravo, os acusados refutam a existência do óbice apontado (Doc. 84).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 69), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 79). Houve a interposição de Agravo (Doc. 83). O Ministro relator no STJ conheceu do agravo para não conhecer o recurso especial (Doc. 103). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 114), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 120).
É o relatório. Decido.

Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos dos recorrentes para sustentarem a repercussão geral da matéria (Doc. 70, fl. 3): 
Neste primeiro ponto de interesse, cumpre salientar que em virtude da questão versar sobre matéria eminentemente criminal com reflexos na esfera cível, resta evidente que quaisquer violações ou abusos cometidos nesta seara, per se, tem o condão de demonstrar a repercussão geral do caso, uma vez que, criando-se determinado precedente, certamente haverá prejudicialidade aos demais acusados e réus em feitos criminais que ainda não tiveram sua decisão final transitada em julgado, tendo como flagrante a ocorrência de violação ao Contraditório e a Ampla Defesa. 
Por se tratar de uma questão processual, inerente ao aspecto jurídico, e de feito criminal, inerente também às matérias de cunho social, político e econômico, temos por suprida a exigência da demonstração da repercussão geral, posto tratar-se de um liame que supera, e muito, qualquer interesse subjetivo do Acusado na causa, estando afeta a todos os réus que respondem a processos criminais neste País. 
As normas em cotejo configuram questão de ordem pública e dizem respeito à própria estruturação das garantias fundamentais do indivíduo, razão pela qual a discussão transborda os interesses subjetivos da causa e repercute diretamente nos princípios basilares da Carta Magna, tais como Devido Processo Legal.
 A valia hiper dimensionada e indiscriminada de um depoimento de um Delator, aliada a uma ausência de enfrentamento das posições da Defesa e, mais que isso, a discutida tese na ADI 5.567 da “tipificação excessivamente aberta e desproporcional”, malferindo os Primados da Tipicidade e da Proporcionalidade, trazem substancia jurídica apta a ultrapassar a barreira da repercussão geral.

Em que pese o esforço argumentativo, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, que afastou as nulidades e manteve a condenação dos réus, apenas redimensionando a pena (Doc.  46):

A controvérsia reside em analisar se a presente ação penal se encontra amparada de elementos probatórios suficientes para subsidiar o decreto condenatório em relação aos réus citados, ou se é caso de absolvição. 
O embargante busca a predominância de voto vencido, de lavra do Desembargador Sebastião Coelho, o qual os absolvia dos delitos imputados, por insuficiência de provas, na forma prevista pelo art. 386, inc. VII, do CPP, proferido da seguinte forma:
[...]
Por outro lado, o voto condutor do acórdão embargado, proferido pelo Desembargador Waldir Leôncio Lopes Júnior e acompanhado pelo Desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti, entendeu pela manutenção da condenação pela prática dolosa do crime de obstrução da justiça, dando parcial provimento à apelação interposta pelo ora embargante, apenas para ajustar a dosimetria da pena, sem, contudo, afastar a condenação. Confira-se o seguinte trecho, verbis:
[...]
Com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo Desembargador Sebastião Coelho, compreendo, após analisar detidamente os autos, que o entendimento majoritário encontra maior respaldo nos elementos colacionados. 
Ao contrário da tese defensiva, verifico que as circunstâncias fáticas e as provas colacionadas demonstram com clareza a intenção dos acusados de influenciar no depoimento do delator, para que ele não descrevesse a atuação dos participantes da organização criminosa que atuava no DFTRANS, operação que ficou conhecida no Distrito Federal como “Operação Trickster”. 
Nessa linha de intelecção, não se sustenta a tese defensiva de que apenas entrou em contato com o delator que estava encarcerado, para cobrar empréstimo por este realizado, já que a prova apresentada para tanto é demasiadamente vaga e imprecisa, além do que, diferentemente do que tenta induzir, a sentença e o acórdão, capitaneado pela maioria, fizeram um circunstanciado apanhado de todas as provas dos autos, a fim de confirmar os relatos do delator, que restaram corroborados pelo depoimento do delegado de polícia e das conversas travadas em aparelho de celular entre os envolvidos, celulares estes que foram objeto de busca e apreensão devidamente realizada e de exame informático. 
Em especial, destaca-se o depoimento do delator, que foi firme e coerente, seja na oitiva inquisitorial, seja na oitiva judicial, senão vejamos:
[...]
E, ainda, o depoimento do delegado de polícia RICARDO FERENANDES GURGEL, responsável pelas investigações, que prestou as seguintes declarações em juízo, in verbis:
[...]
Depoimentos estes que foram devidamente corroborados pelo Laudo de Perícia Criminal n. 14.558/19 (Id. 22869112), do celular de Rodrigo Duque Dutra e, ainda, pela lista de comparecimento do presidio de Id. 22868194 – págs. 17 a 18. 
Nesse sentido, o arcabouço probatório acerca da materialidade delitiva foi extremamente vasto, ao contrario do que tenta fazer crer a defesa, consistente, em suma: “Portaria de instauração do Inquérito Policial n. 688/2018-CECOR (id 22868194 – págs. 3-4); pela Ocorrência Policial n. 92/2018-0 (id 22868194 – págs. 5-6); pelos Termos de Declarações (id 22868194 – págs. 7-8, 19-20, 36-38, 42-44 e 110-111); pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (id 22868194 – págs. 9-10); pelas prints de mensagens de texto (id 22868194 – págs. 23-31); pelos Autos de Apresentação e Apreensão n.s 77/2018, 78/2018, 79/2018 (id 22868194 – págs. 62-67); pelo Relatório Final da autoridade policial (id 22868194 – págs.114- 124); pelo Laudo de Perícia Criminal n. 14.558/19 – exame de informática (id 22869112); pelo Laudo de Perícia Criminal n. 14.559/19 – exame de informática (id 22869113); pelo Laudo de Perícia Criminal n. 14.713/19 – exame de informática (id 22869118); pelo Laudo de Perícia Criminal n. 15.388/19 – exame de informática (id 22869121); pelo Laudo de Perícia Criminal n. 16.267/19 – exame de informática (id 22869121 – págs. 7-10); pelo Laudo de Perícia Criminal n. 15.390/19 – exame de informática (id 22869121 – págs. 15-18); pelo Laudo de Perícia Criminal n. 15.792/19 – exame de informática (id 22869121 – págs. 21-24); pelo Laudo de Perícia Criminal n. 16.131/19 – exame de informática (id 22869121 – págs. 27-30); pelas peças de procedimentos investigatórios (id’s 22869136-22869142); bem como pela prova oral colhida em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa..”. 
Por fim, não vejo motivos para alteração da dosimetria da pena estabelecida no acórdão majoritário e na sentença.
 
Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as nulidades apontadas pela defesa e manteve a condenação dos recorrentes.
Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
No tocante à alegação de inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei nº 12.850/2013, esta SUPREMA CORTE já firmou entendimento pela plena constitucionalidade do dispositivo, conforme decidido no julgamento da ADI 5567. Naquela oportunidade, manifestei-me no mesmo sentido, assentando tal compreensão em meu voto:

2.2. A tipicidade do §1º, art. 2º, da Lei n. 12.850/13, à luz do princípio constitucional da legalidade.
Diz o art. 2º, §1º, da Lei n. 12.850/13:
Art. 2º [...]
§1º Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa.
O ponto principal deduzido pelo requerente é verificar se a previsão normativa do §1º, art. 2º, da Lei n. 12.850/13 teria sido "vaga, abstrata, fluida, aberta e desproporcional", de modo a impor tipificação excessivamente aberta, que atentaria contra os princípios da dignidade humana (art. 1º, III, da CF), da legalidade (art. 5º, II, da CF), do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF) e da proporcionalidade. 
O referido parágrafo tido por inconstitucional pelo requerente apresenta duas condutas delituosas: (a) impedir e (b) embaraçar. 
Impedir significa obstar, interromper, tolher, consumando-se com a efetiva cessação da investigação em virtude de determinada conduta praticada pelo agente. É, portanto, crime material.
Embaraçar consiste em complicar, perturbar, atrapalhar, consumando-se no momento em que o agente age ou se omite com a intenção de causar embaraço à investigação, ainda que não haja a sua interrupção. É, portanto, crime formal.
Ao revés do crime de organização criminosa previsto no caput do art. 2º da Lei n. 12.850/13, que tem como bem jurídico a paz pública, ou seja, o sentimento coletivo de segurança e de confiança na ordem e proteção jurídica, o crime em análise (§1º, do art. 2º) tem por bem jurídico a administração da justiça.
Como o legislador fez o uso do termo "investigação", é de fácil compreensão que o dispositivo não se aplica ao processo judicial, sob pena de analogia in malam partem. O âmbito de aplicação do referido dispositivo cinge-se apenas e tão somente ao inquérito policial e a qualquer outro procedimento investigatório criminal (por exemplo, investigações criminais presididas pelo Ministério Público), desde que referente à infração penal que abranja organização criminosa.
A utilização de termos mais abertos pelo legislador não foi por acaso, mas sim necessária para amoldar condutas penalmente relevantes às alterações sociais cada vez mais rápidas. 
No caso específico, a impossibilidade do esgotamento de todas as possíveis condutas a serem praticadas por indivíduos pertencentes às organizações criminosas fez com que o legislador, acertadamente, descrevesse apenas duas condutas no seu §1º do art. 2º: "impedir" ou "embaraçar". 
A simplicidade do legislador, a meu ver, foi cirúrgica para a delimitação da referida previsão normativa, afinal, ao contrário do caput, do art. 2º, que prevê condutas diversas ("promover", "constituir", "financiar" ou "integrar", pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa), cujo bem jurídico tutelado é a paz pública, aqui, a intenção da lei foi justamente outra, isto é, foi a de tipificar como crime aquele que "obstrui", de qualquer forma, as investigações que envolvam organizações criminosas (o bem jurídico, como visto, é a administração da justiça).
Não se pode argumentar, tampouco afirmar, que o tipo penal em análise seja "vago", "abstrato", "aberto" ou mesmo "desproporcional", sob o argumento de que agindo assim estaria a tipificar um sem-número de condutas. A escolha pelas duas condutas, no meu sentir, foi adequada para punir aquele agente que pretende obstruir investigações envolvendo organizações criminosas (não há na norma penal incriminadora qualquer violação ao princípio da legalidade). 
Por fim, entendo que a presença do advérbio "indevidamente" não seria necessária para afastar a apontada "generalidade" do dispositivo; primeiramente, porque o objetivo do Direito Penal não é reprimir condutas legítimas (para essas, inclusive, há as chamadas excludentes de ilicitude e de culpabilidade). Além disso, porque há a definição clara do bem jurídico tutelado (administração da justiça), do sujeito ativo da conduta (qualquer pessoa, portanto crime comum), do sujeito passivo da conduta (o Estado) e dos verbos núcleos do tipo (impedir ou embaraçar), tudo com o objetivo de obstruir investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Ressalte-se, também, com relação à conduta de embaraçar, que o elemento normativo "de qualquer forma" deverá ser devidamente analisado no caso concreto, seja para eventual instauração de inquérito policial, seja para posterior oferecimento da denúncia. 
Por fim, porque a normatização do preceito primário (e também do secundário) está sujeita à liberdade de conformação pelo legislador, que realiza os juízos valorativos que lhe são próprios, especialmente à luz de questões voltadas à política criminal. 
A jurisprudência desta CORTE, inclusive, não admite a indevida intervenção do Poder Judiciário em opção político-legislativa de cominação em abstrato de penas, entendimento que também pode ser aplicado para o raciocínio acima, afinal, a omissão de um advérbio em nada tem a ver com a análise da inconstitucionalidade da norma penal em abstrato, mas sim com questões voltadas a uma opção político-legislativa. Nesse sentido:
[...]
Evidentemente não há como interpretar de modo diverso. 
Por todo o exposto, a tipificação do crime previsto no §1º do art. 2º da Lei n. 12.850/13 não padece de qualquer inconstitucionalidade material.

Desse modo, agiu com acerto o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 
Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro Alexandre De Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente